Tribunal: TJPA
Processo: 0815814-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815814-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO COSTA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815814-81.2025.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: ANNA LAURA MANESCHY FADEL – OAB/PA Nº 23.312

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO COSTA QUARESMA
ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO – OAB/PA Nº 13.730

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu pedido de utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, inclusive sobre contas-salário e demais modalidades de restrição patrimonial, sob fundamento de ausência de proporcionalidade da medida e da impenhorabilidade das verbas alimentares. O agravado apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade passiva, sustentando a existência de exceção de pré-executividade pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame do pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD antes da apreciação da exceção de pré-executividade que discute a legitimidade passiva do executado; e (ii) estabelecer se o julgamento do agravo, nessas circunstâncias, configuraria supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual apto à arguição de matérias de ordem pública, inclusive legitimidade passiva ad causam, cuja apreciação pode ensejar a extinção da execução fiscal.

4.

A definição da legitimidade passiva do executado constitui questão antecedente lógica ao exame da regularidade das medidas constritivas pretendidas pelo exequente.

5.

O exame, pelo Tribunal, da legalidade do bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da apreciação da exceção de pré-executividade pode ocasionar adoção de medidas patrimoniais gravosas contra pessoa cuja legitimidade para integrar o polo passivo ainda está sob análise judicial.

6.

O pronunciamento recursal acerca de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

7.

A pendência de julgamento da exceção de pré-executividade compromete a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido pela Fazenda Pública, tornando prematuro o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação da legitimidade passiva do executado em exceção de pré-executividade constitui questão antecedente ao exame de medidas constritivas em execução fiscal.

2.

O julgamento de agravo de instrumento sobre medidas executivas antes da manifestação do Juízo de origem acerca da legitimidade passiva configura supressão de instância.

3.

A pendência de exceção de pré-executividade pode prejudicar o exame do mérito recursal relativo à constrição patrimonial via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-9, AP nº 0001783-59.2014.5.09.0002, Rel. Luiz Alves, Seção Especializada, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data do julgamento.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal nº 0011095-91.2013.8.14.0006, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e demais modalidades de restrição patrimonial formuladas pela Fazenda Pública estadual.

Consta dos autos que o ente fazendário ajuizou execução fiscal em desfavor de CARLOS EDUARDO COSTA QUARESMA, visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em prestação de contas vinculada à Fundação Especial Permanente – Casa da Esperança.

Após tentativas de localização de bens e ativos financeiros, o exequente requereu a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período de 60 (sessenta) dias, inclusive sobre contas de natureza salarial, pedido que restou indeferido pelo Juízo singular sob o fundamento de ausência de justificativa concreta quanto à proporcionalidade da medida e em razão da proteção conferida às verbas de natureza alimentar pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a legalidade da medida executiva pleiteada, defendendo que a utilização da funcionalidade “teimosinha” constitui instrumento legítimo de efetivação da execução fiscal e de concretização dos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial independentemente do esgotamento prévio das diligências extrajudiciais, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para autorizar o bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões arguindo matéria prejudicial relacionada à sua alegada ilegitimidade passiva para responder à execução fiscal. Sustenta ter oposto exceção de pré-executividade perante o Juízo de origem, ainda pendente de apreciação, por meio da qual afirma jamais ter integrado o quadro diretivo, societário ou curador da Fundação Especial Permanente – Casa da Esperança, defendendo inexistirem elementos aptos a justificar sua responsabilização pessoal pelo débito executado. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade da execução em razão da ausência de legitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Todavia, verifica-se a existência de questão prejudicial apta a impedir, neste momento processual, o exame do mérito recursal. Isso porque a controvérsia relativa à legitimidade passiva do agravado encontra-se submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau por meio de exceção de pré-executividade ainda pendente de julgamento, circunstância que interfere diretamente na própria validade subjetiva da execução fiscal e, consequentemente, na possibilidade de adoção das medidas constritivas pretendidas pela Fazenda Pública.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual amplamente admitido pela jurisprudência para suscitação de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, especialmente aquelas relacionadas às condições da ação e aos pressupostos processuais, dentre elas a legitimidade passiva ad causam. Em tais hipóteses, revela-se imprescindível a prévia manifestação do Juízo de origem acerca da regularidade da constituição da relação processual executiva, sobretudo quando a insurgência defensiva possui potencial aptidão para ensejar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravado sustenta que a dívida executada decorre de prestação de contas atribuída à Fundação Especial Permanente – Casa da Esperança, pessoa jurídica distinta, afirmando jamais ter integrado seu quadro diretivo, curador ou societário. Aduz, ainda, inexistirem elementos concretos capazes de justificar sua responsabilização pessoal pelo débito inscrito em dívida ativa, matéria cuja apreciação depende, inicialmente, de pronunciamento do magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância.

A definição acerca da legitimidade do executado constitui, portanto, questão antecedente lógica ao exame da regularidade das medidas constritivas pretendidas pelo ente fazendário.

Nessa perspectiva, eventual pronunciamento deste Tribunal acerca da legalidade do bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da apreciação da exceção de pré-executividade, poderia ensejar situação processualmente contraditória, permitindo a adoção de medidas patrimoniais gravosas em desfavor de pessoa cuja legitimidade para figurar no polo passivo da execução ainda se encontra sob análise judicial.

Tal circunstância afrontaria os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais, recomendando prudência na atuação jurisdicional recursal.

Cumpre destacar que o julgamento do presente agravo, nas circunstâncias atualmente verificadas, mostra-se prematuro, haja vista que a definição da legitimidade passiva possui aptidão para repercutir diretamente sobre o interesse recursal da Fazenda Pública e sobre a própria utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. Assim, antes da estabilização da controvérsia relacionada à sujeição passiva da execução fiscal, não se revela juridicamente adequado o exame do mérito das medidas executivas postuladas pelo agravante.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não cabe pronunciamento por este Órgão Julgador de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. A matéria poderá ser analisada oportunamente perante o órgão jurisdicional que tem competência para conhecer originalmente do assunto.

(TRT-9 - AP: 00017835920145090002, Relator: LUIZ ALVES, Data de Julgamento: 25/10/2024, Seção Especializada).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, devendo os autos aguardar a apreciação, pelo Juízo de origem, da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva para responder à execução fiscal.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, sem resolução do mérito recursal, diante da pendência de apreciação da exceção de pré-executividade pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 29/05/2026